Tribunal: TJDFT
Processo: 0709989-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709989-53.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: AILTON REIS DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 48651187, inadmitiu o recurso especial interposto pelo BANCO BRADESCO SA, situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Superior. O STJ determinou a devolução do feito a este Tribunal de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2.199.164/PR (Tema 1.368), afetado com a finalidade de “Definir se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) deve ser considerada para a fixação dos juros moratórios a que se referia o artigo 406 do Código Civil antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 75884110). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no indicado paradigma. É que, neste feito, o acórdão objurgado assentou que “não se revela adequada a fixação de juros com base na taxa Selic, uma vez que, além não haver comprovação de sua incidência no contrato bancário, o laudo pericial aponta para existência índice de correção diverso” (ID 44732237), ao passo que o artigo 406 do Código Civil refere-se à fixação de juros não convencionados ou provenientes de determinação legal, situações fáticas, portanto, distintas. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria inserta no apelo constitucional àquela a ser dirimida no Tema 1.368. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031